Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-93.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-93.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), LEICE CANDIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 635.281.692-49 (EMBARGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEICE CANDIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 635.281.692-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MARIA LUIZA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 079.808.381-65 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOMICÍDIO DO GENITOR - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS –AUTONOMIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A autonomia entre as esferas cível e penal, nos termos do art. 935 do Código Civil, não impede a responsabilização civil do réu, independentemente da existência de processo criminal, salvo absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE BURIN, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOMICÍDIO DO GENITOR - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – VALOR ADEQUANDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 274434371).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a autonomia entre as esferas civil e criminal, conforme estabelecem os artigos 935 do Código Civil e 67 do Código de Processo Penal, é de natureza relativa, razão pela qual pugna pelo sobrestamento da presente ação até que seja proferida sentença definitiva na Ação Penal n.o 0003811-09.2019.8.11.0005.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter parcial provimento do recurso de apelação.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, especificamente quanto a suspensão do feito, restou bem consignado que a matéria em questão deve ser tratada à luz do disposto no art. 935 do Código Civil, o qual estabelece a autonomia entre as esferas civil e penal, e conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. RESSALVAS DO ART. 386, I E IV, DO CPP. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 65 DO CPP. NÃO CABIMENTO DA EXTENSÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A independência entre as esferas cível, penal e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art. 65 do Código de Processo Penal (CPP). 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2019907 CE 2022/0252379-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025